Tribunal: TCU
Processo: 032.955/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10656/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.955/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ariane da Cruz Guedes (CPF XXX.078.410-XX); Bruno Nunes Batista (CPF XXX.720.110-XX); Carla Aldrighi Gomes (CPF XXX.140.490-XX); Carmen Regina Goncalves Ferreira (CPF XXX.177.620-XX); Cristiano da Silva Wives (CPF XXX.058.040-XX); Daniel Coelho da Silva (CPF XXX.835.490-XX); Laura Garcia Jung (CPF XXX.038.470-XX); Maiara Lessa Bandeira Ribeiro (CPF XXX.004.270-XX); Maria Eloisa da Silva (CPF XXX.420.640-XX) e Poliana Farias Alves (CPF XXX.332.465-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.